Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705143-03.2018.8.07.0009 RECORRENTE: CAMILA GUIMARAES MACEDO RECORRIDO: ITEB-INSTITUTO TECNICO DE EDUCACAO DE BRASILIA - EIRELI - ME, IONICE MARIA GOMES LOBO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PEDIDO DE NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. MÉRITO. CURSO TÉCNICO. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. PREECHIMENTOS DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação interposta em face da sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para obrigar a requerida a expedir o diploma de curso técnico em saúde bucal, dentro do prazo de 10 dias, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 até o máximo de R$ 50.000,00. 2. O art. 1.012 do CPC estabelece que, como regra, as apelações serão recebidas no efeito suspensivo, elencando, em seu parágrafo primeiro, as hipóteses em que o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Se o caso dos autos não se enquadra-se nas exceções arroladas, o correto deve ser recebido no duplo efeito. 3. Aplica-se à demanda em exame o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor de que tratam os arts. 2o e 3o do CDC. 4. Em que pese a autora delinear um cenário de falha na prestação do serviço por parte da Instituição-ré, ao negligenciar a expedição de seu diploma em curso técnico, as provas apresentadas comprovam que a requerente não faz jus ao documento pleiteado, em razão de não ter realizado o estágio prático exigido no Módulo II de seu curso, o que impede a expedição do diploma diante da não conclusão do curso em referência. 5. Sendo legítima a conduta da apelante-ré em não expedir o diploma da autora, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o seu direito à ampla defesa teria sido ofendido. Sustenta, ainda, sem indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido, que, no caso em tela a valoração das provas não ocorreu de maneira adequada. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1654562/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Melhor sorte não colhe à tese recursal acerca da inadequada valoração das provas dos autos, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1658209/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020. No que se refere ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028